Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-29.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERSAS FACADAS. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECONHECIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o adolescente pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, à medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado, não superior a três anos, conforme previsto no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) incide a qualificadora do emprego de meio cruel prevista no art. 121, § 2o, III, do CP; e, (ii) a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada é adequada para o adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o adolescente matou a vítima com 15 (quinze) golpes de faca, atingindo diversas regiões do seu corpo, como cabeça, pescoço, tórax e membro superior, revelando extrema brutalidade e impiedade, incide a qualificadora referente ao meio cruel (artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal), conforme laudo pericial cadavérico.
4. É proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade quando, além da gravidade concreta do ato infracional, o adolescente apresenta fatores de vulnerabilidade social, apesar de ser primário, sendo o meio mais adequado à ressocialização do adolescente, permitindo sua escolarização e profissionalização.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.